Tribunal: STF
Processo: ARE 812837
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.